Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-25.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701978-25.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA APELADO: BRENDA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que inexiste intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões. Desse modo, nos termos do § 1o do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelada Brenda Cristina de Souza Rodrigues para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto no ID 33182554, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator